Tribunal: TJDFT
Processo: 0003083-82.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003083-82.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, acerca do retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, tendo em vista o trânsito em julgado da Execução no 0003595-02.2004.8.07.0000. Transcorrido o prazo de 15 dias sem manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator